Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ADAILTON ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO(S):
SAMUEL SILVESTRE DA COSTA
MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ADAILTON ANTONIO DE SOUZA contra a decisão singular proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais n.o 1001610-04.2021.8.11.0087 ajuizada em face de SAMUEL SILVESTRE DA COSTA e MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO, que indeferiu o pedido de liminar através da qual se que se pleiteava que os réus promovessem a entrega imediata do trator objeto da lide – Trator NEW VALTRA 985, ano 2000, Série n. 09854277379/0985 4 985 JA 74163 – ou a devolução do valor pago pelo bem (R$80.500,00).
Narra que, motivado pela necessidade de adquirir um trator para desenvolvimento de sua atividade de pecuarista, após contato com corretores locais, foi-lhe informado que havia uma máquina disponível para venda no distrito de Cachoeira da Serra, município de Altamira/PA, que atendia suas exigências e necessidades, razão pela qual se dirigiu à referida cidade em 21/05/2021, junto de tais corretores, a fim de certificar-se da veracidade do anúncio, ocasião em que o recorrido SAMUEL, que se encontrava na posse do trator, confirmou que o bem pertencia realmente à pessoa identificada no anúncio como “Evandro”, e que este lhe havia confiado a custódia do bem até que fosse finalmente alienado.
Relata que na ocasião, o recorrido SAMUEL teria dito ao agravante que a oferta anunciada se tratava de um bom negócio, livre de qualquer embaraço, além de confirmar que “Evandro” era pessoa de sua confiança e que já havia feito outros negócios com familiares deste, o que pode ser comprovado através de conversas mantidas entre o recorrido e o corretor João Vítor juntada aos autos.
Assevera que diante de tais constatações, depositou os R$80.500,00 combinados como preço do negócio na conta da recorrida MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO, indicada no contrato fraudulento como a pessoa para quem seria feito o pagamento.
Informa que, na sequência, foi até a pessoa do agravado SAMUEL, a fim de formalizar a tradição do trator, quando, então, este alterou a narrativa inicial dizendo que, na verdade, ele próprio (SAMUEL) é quem seria o proprietário do mencionado maquinário, e não a pessoa de “Evandro”, que constava no anúncio. SAMUEL lhe teria dito, naquele momento, que havia vendido o mencionado trator ao tal “Evandro”, que este ainda não lhe havia pago o preço, e que somente entregaria o bem ao agravante quando recebesse de “Evandro” o que lhe era devido.
Esclarece que, mesmo após diversas tentativas de conciliação com o recorrido, o recorrente não conseguiu receber o bem pelo qual pagou a quantia informada, tampouco reaver os valores repassados para a recorrida MARIANGELA, razões pelas quais ajuizou a ação originária para requerer, liminarmente, a entrega imediata do citado trator ou a resolução do valor pago por ele, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo singular.
Inconformado, alega restar claro nos autos, pelos áudios de WhatsApp trocados entre o corretor JOÃO VÍTOR e o agravado SAMUEL que este último induziu o autor a erro, levando-o fraudulentamente a acreditar que o bem pertencia à pessoa identificada como “Evandro”, obtendo vantagem para si ou para outrem.
Aduz não restar dúvida de que SAMUEL direcionou o comportamento do recorrente a fim de que este não percebesse que o negócio anunciado se tratava de uma fraude.
Argumenta que não possuindo condições financeiras de adquirir outra máquina, ou mesmo pagar pelo serviço de terceiros, e que sua atividade com pecuária tem sido drasticamente atingida pelo evento danoso, haveria claro risco ao resultado útil do processo no caso de não ser concedida a liminar recursal tendo em vista a impossibilidade de preparação do solo para plantio de sementes de capim e o curto lapso de tempo que possui para tal ato antes do período de chuvas locais, devendo este juízo ad quem a sua boa-fé, e os primados de lealdade e confiança que devem informar o contrato.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal a fim de que os agravados sejam compelidos a lhe entregar o trator objeto do contrato ou a devolver o valor transferido para a conta da corré MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a concessão o efeito recursal nos moldes pretendidos, ao menos para a antecipação de parte da guarida almejada.
Isto porque, embora os áudios atribuídos ao corretor JOÃO VÍTOR indiciem uma possível verossiminlhança da narrativa autoral, em nenhum dos áudios atribuídos ao recorrido SAMUEL há uma confirmação de que este havia afirmado que o trator pertencia ao anunciante “EVANDRO”.
Ao contrário, no áudio de ID. n. 98052007, cuja voz é atribuída ao agravado SAMUEL, o referido interlocutor afirma que seu irmão avisou ao corretor JOÃO VÍTOR que o trator ainda não pertencia a “Evandro” porque este ainda lhe devia parte do trator.
Além disso, o vídeo de ID. n. 98047499 demonstra a existência de vários outros áudios e imagens trocados entre o corretor JOÃO VÍTOR e o agravado SAMUEL, tendo o agravante juntado apenas algumas delas.
De toda a forma, o deferimento da tutela para a entrega do trator ao agravado seria temerário nessa quadra processual, revelando-se conveniente o aguardo da manifestação do interessado.
Vale ainda consignar que se afigura estranho o fato de o agravante ter deixado de fora da lide o vendedor EVANDRO ESTÁCIO DE PAULA, cuja assinatura aposta no contrato de ID. n. 98047470 - Pág. 33/35 teve a firma reconhecida pelo Cartório do 2o Ofício de Dom Aquino-MT, vez que, ao menos em princípio, este é quem teria vendido ao autor um bem que não lhe pertencia.
Por outro lado, tendo o referido EVANDRO ESTÁCIO DE PAULA supostamente convencionado o pagamento do preço do negócio, mediante transferência para a conta bancária da segunda agravada, MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO – conta corrente n. 4440434-4, do Banco C6 S/A, Ag. n. 0001, CPF n. 061.374.751-82 –, possível que o juízo singular proceda o bloqueio, na referida conta, dos R$80.500,00 transferidos pelo agravante, conforme documento de ID. n. 98047470 - Pág. 36, de modo a resguardar o resultado útil do feito, acaso se sagre vencedor da ação.
Isso porque, conforme leciona EDUARDO TALAMINI, “o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para determinar que o juízo de origem proceda ao bloqueio dos R$80.500,00 transferidos pelo agravante, junto à conta da bancária da segunda agravada, MARIANGELA ALVES DE FIGUEIREDO – conta corrente n. 4440434-4, do Banco C6 S/A, Ag. n. 0001, CPF n. 061.374.751-82 – mantendo-os depositados em conta judicial vinculada ao processo até ulterior deliberação.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora